Tribunal: TJPA
Processo: 0808561-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808561-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS ARSENIO TAVARES DA SILVA FILHO, CARLA CRISTINA FIGUEIROA TAVARES DA SILVA

AGRAVADO: ANTONIO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE FIADORES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 6º, II, E 47 DA LEI 11.101/2005 E ART. 170 DA CF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Luiz Arsênio Tavares da Silva Filho contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau determinando o prosseguimento da execução em face dos fiadores, apesar do deferimento da recuperação judicial da devedora principal. O embargante alega omissão e obscuridade quanto ao enfrentamento dos arts. 6º, II, e 47 da Lei nº 11.101/2005 e do art. 170 da Constituição Federal, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento, inclusive com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não enfrentar expressamente os arts. 6º, II, e 47 da Lei nº 11.101/2005 e o art. 170 da Constituição Federal, no contexto da possibilidade de prosseguimento da execução contra fiadores de empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia relativa ao prosseguimento da execução contra fiadores, mesmo diante da recuperação judicial da devedora principal.

A decisão fundamenta-se na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o prosseguimento das execuções contra fiadores, coobrigados e obrigados de regresso, ainda que o devedor principal esteja em recuperação judicial.

O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 assegura a conservação dos direitos dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, o que afasta a extensão da suspensão prevista no art. 6º, II, da mesma lei.

A suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005 restringe-se ao devedor em recuperação judicial e não alcança os coobrigados, conforme interpretação sistemática da legislação e orientação consolidada do STJ.

A renúncia expressa ao benefício de ordem pelos fiadores legitima a cobrança direta, reforçando a possibilidade de prosseguimento da execução.

A pretensão de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados revela intuito de rediscutir matéria já decidida, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.

A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, supre o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos fiadores e coobrigados do devedor em recuperação judicial, à luz do art. 49, § 1º, da mesma lei e da Súmula 581 do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, II, 47 e 49, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 581; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
oposto por LUIS ARSENIO TAVARES DA SILVA FILHO
e outros, tendo como embargado(a) ANTONIO JOSE DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por LUIZ ARSÊNIO TAVARES DA SILVA FILHO, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808561-42.2025.8.14.0000, em face do acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo a decisão que determinara o prosseguimento da execução em desfavor dos fiadores, não obstante a recuperação judicial da devedora principal.

Irresignado, o Embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, porquanto teria havido aplicação mecânica da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, sem o devido enfrentamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Aduz que a controvérsia exigiria análise sistemática e teleológica do art. 6º, inciso II, e do art. 47 da Lei nº 11.101/2005 — este consagrador do princípio da preservação da empresa — em cotejo com o art. 170 da Constituição Federal, que erige a função social da empresa e os valores sociais do trabalho como fundamentos da ordem econômica.

Sustenta que os embargos não objetivam rediscutir o mérito da causa, mas apenas obter manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, para fins de prequestionamento, nos termos dos arts. 1.022, incisos I e II, e 1.025 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o recebimento e processamento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, caso reconhecida a omissão ou obscuridade; e, o acolhimento do recurso para que haja manifestação expressa acerca dos arts. 6º, II, e 47 da Lei nº 11.101/2005, bem como do art. 170 da Constituição Federal, para fins de prequestionamento

Foram apresentadas contrarrazões no ID 33334751.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

Cinge-se a controvérsia à existência (ou não) de omissão no acórdão que julgou o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, sob o argumento de que este não teria enfrentado expressamente os arts. 6º, II, e 47, da Lei nº 11.101/2005, bem como o art. 170 da Constituição Federal, requerendo manifestação explícita para fins de prequestionamento.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão jurídica central devolvida ao colegiado, qual seja, a possibilidade de prosseguimento da execução em face dos fiadores, mesmo diante do deferimento da recuperação judicial da devedora principal.

Constou expressamente do voto condutor que:

1.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 581, autoriza o prosseguimento das execuções contra fiadores, coobrigados e obrigados de regresso, ainda que o devedor principal esteja em recuperação judicial;

2.

O art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 assegura que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”;

3.

Os embargantes renunciaram expressamente ao benefício de ordem, o que reforça a legitimidade da cobrança direta;

4.

A inclusão do crédito no plano de recuperação não configura bis in idem, ante a possibilidade de compensação de valores.

Quanto ao art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005, que trata da suspensão das ações e execuções em face do devedor em recuperação judicial, o próprio acórdão deixou implícito, e juridicamente fundamentado, que tal suspensão não se estende aos coobrigados, por força da interpretação sistemática da Lei nº 11.101/2005, especialmente do art. 49, §1º, bem como da orientação vinculante do STJ sobre o tema.

A pretensão deduzida, portanto,
extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração
, previstos no art. 1.022 do CPC, pois visa à
revaloração da matéria fática e jurídica já devidamente enfrentada
, o que não é admitido nesta via. Assim, vale destacar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

No que tange ao pleito de prequestionamento, é certo que a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, supre essa exigência nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos legais apontados.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/03/2026